Tribunal: TJMT
Processo: 1048085-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048085-88.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS MÉDIOS DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixou juros pela taxa média de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior, e manteve honorários sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou prazo decenal; (ii) verificar a aplicação do prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002; (iii) determinar a validade da conversão contratual e da restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação é regida pelo CDC, impondo dever de informação e vedando práticas abusivas.

4.

A operação teve natureza de empréstimo, mas foi disfarçada de cartão consignado para burlar a margem legal e aplicar juros mais altos.

5.

Ausente prova da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, impõe-se a conversão contratual, nos termos do art. 170 do CC.

6.

É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros moratórios nos termos fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da ciência do consumidor justifica a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 170, 178, II, 205, 206, § 3o, IV e V; CDC, arts. 39, III e V, 46; CPC, arts. 85, III, 1.021, § 4o; Lei 10.820/2003, com alterações da Lei 14.431/2022; Decreto Estadual/MT no 691/2016, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AREsp 1.099.613/MG; STJ, EREsp 1.523.744/RS; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que
deu parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Irresignado, o banco agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, porquanto o autor teria utilizado o cartão para realizar compras e saques complementares, o que, segundo afirma, denotaria ciência da natureza contratual, sendo indevida, portanto, a conversão da avença para modalidade diversa.

Alega, ainda, a inexistência de vício de consentimento, a legalidade dos encargos pactuados e a improcedência dos pedidos de restituição de valores, além de requerer, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais fixados na decisão recorrida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”
;

e

na modalidade consignado “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”; quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para
Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática.

Além disso, a decisão é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Ainda que sem pedido formal, se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a invalidade de contrato na modalidade cartão de crédito consignado e determinando sua conversão para empréstimo consignado, com restituição simples.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de revisão contratual e repetição de indébito está atingida pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV e V, do CC/2002; (ii) saber se incide o prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002 nas pretensões deduzidas na inicial; (iii) saber se deve ser mantida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, com devolução simples dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
3. A pretensão submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contados de cada pagamento indevido, afastando a alegação de prescrição. 4. Também não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002, por se tratar de pretensão de natureza revisional e de trato sucessivo. 5. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 6. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização. 7. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado, é cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1.Nas relações de consumo envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.
2.Inviável o reconhecimento da decadência do art. 178, II, do CC/2002, porquanto não se trata de anulação por vício de consentimento, mas de pretensão revisional de trato sucessivo.
3. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 178, II, 205 e 206, § 3o, IV e V; CDC, arts. 6o, VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020.
(N.U 1048685-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Quanto aos
honorários
advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da
causa
(art. 85, III, do CPC), pois no caso dos autos não houve condenação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025